Tribunal: TJES
Processo: 5007940-58.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007940-58.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CELSO PAZITO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que não conheceu da Revisão Criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e II do art. 621 do Código de Processo Penal. O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão, por não enfrentar argumento relativo à suposta inovação de fundamentação, e em contradição, por admitir fundamento diverso daquele utilizado na sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar argumento defensivo sobre a inovação de fundamentação;
(ii) determinar se houve contradição interna na decisão, ao reconhecer erro material quanto à natureza da prova utilizada (interceptação telefônica versus quebra de sigilo de dados).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do CPP, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A omissão relevante é aquela que impede a prestação jurisdicional adequada sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, conforme doutrina de Renato Brasileiro de Lima e precedentes do STJ (EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13/10/2020).

5. A contradição sanável por embargos deve ser interna ao acórdão, entre as suas próprias premissas e conclusões, não sendo cabível para questionar divergência entre o julgado e as provas dos autos ou a interpretação defendida pela parte (STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/10/2022).
6. O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses de nulidade por ilicitude das provas, esclarecendo que as mensagens extraídas do celular do réu decorreram de quebra de sigilo de dados devidamente autorizada, e não de interceptação telefônica, configurando mero erro material na sentença, sem prejuízo à defesa.
7. A análise constante do voto condutor do acórdão revisando afasta a alegada inovação de fundamentação, pois a distinção entre interceptação e quebra de sigilo foi objeto de exame detalhado.
8. Inexiste contradição interna, uma vez que a decisão manteve coerência lógica entre as premissas e a conclusão de que as provas são lícitas.
9. As razões recursais traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração (STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as teses defensivas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

3. A correção de erro material quanto à natureza da prova (interceptação telefônica versus quebra de sigilo de dados) não caracteriza inovação de fundamentação nem gera contradição sanável por embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, XII e LVI; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13/10/2020, DJe 19/10/2020.

STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/10/2022, DJe 18/10/2022.

STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09/04/2024, DJe 12/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CELSO PAZITO
em face do Acórdão que não conheceu da Revisão Criminal ajuizada pelo ora embargante.

Em suas razões, o embargante aduz, em suma, que há “omissão quanto ao enfrentamento da argumentação da defesa sobre a inovação de fundamentação e, ainda, incorre em contradição ao admitir fundamento diverso daquele adotado pela sentença.”

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID nº 16257071).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CELSO PAZITO
em face do Acórdão que não conheceu da Revisão Criminal ajuizada pelo ora embargante.

Em suas razões, o embargante aduz, em suma, que há “omissão quanto ao enfrentamento da argumentação da defesa sobre a inovação de fundamentação e, ainda, incorre em contradição ao admitir fundamento diverso daquele adotado pela sentença.”

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID nº 16257071).

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA LÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL SANADO. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada pelo revisionando, condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.687 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, incisos III e IV, da Lei n. 11.343/06, conforme sentença proferida nos autos n. 0000503-52.2021.8.08.0045. O revisionando pleiteia, com fundamento nos incisos I e II do art. 621 do CPP, a declaração de nulidade da sentença e do acórdão confirmatório, alegando ilicitude das provas obtidas por suposta interceptação telefônica fora do período autorizado judicialmente. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-bases, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas e a redução da fração de aumento relativa ao inciso IV do mesmo artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há nulidade das provas utilizadas para fundamentar a condenação, em razão de suposta interceptação telefônica realizada fora do período autorizado judicialmente; (ii) analisar, de forma subsidiária, eventual existência de erro na dosimetria das penas aplicadas ao revisionando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP, não se prestando como sucedâneo recursal ou instrumento para rediscutir matéria já exaustivamente analisada em apelação, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou erro material relevante.

4. As conversas extraídas do celular do acusado não se caracterizam como interceptações telefônicas em tempo real, mas sim como dados armazenados, acessados por meio de quebra de sigilo de dados devidamente autorizada judicialmente.

5. O equívoco material constante na sentença, que se refere às mensagens como oriundas de interceptação telefônica, foi devidamente esclarecido, sem prejuízo à validade das provas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A autorização judicial para a quebra de sigilo de dados, inclusive após apreensão do celular e mediante pedido formal da autoridade policial, legitima a utilização das conversas extraídas do dispositivo do acusado como prova na ação penal.
7. A dosimetria das penas foi analisada de forma fundamentada pelo acórdão da apelação criminal, tendo sido reconhecido erro material quanto à indicação dos incisos das causas de aumento de pena, o qual, contudo, não gerou prejuízo à defesa.

8. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a revisão criminal, no tocante à dosimetria da pena, exige a demonstração de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A utilização de dados armazenados em aplicativos de mensagens extraídos de celular apreendido depende de autorização judicial de quebra de sigilo de dados, e não se confunde com interceptação telefônica.
2. Erro material na indicação do tipo de prova (interceptação telefônica versus quebra de sigilo de dados) não acarreta nulidade processual quando não há prejuízo à defesa.

3. A revisão criminal não se presta à reanálise da dosimetria da pena quando ausente flagrante ilegalidade ou erro evidente.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”.

Nesses termos, “somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Além disso, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos não verifico os alegados vícios aventadas, tendo em vista que o decisum atacado, a despeito de não conhecer da revisional, enfrentou de forma clara e objetiva todas as teses defensivas, rechaçando-as, conforme se observa do excerto abaixo transcrito:

No caso em apreço, o revisionando pretende, inicialmente, a decretação da “nulidade da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou, reconhecendo-se a ilicitude das interceptações telefônicas com data de 25/12/2020, 16/01/2021, 24/04/2021 e 25/04/2021, que estão às fls. 454 e 455 que fundamentaram a condenação, por terem sido realizadas fora do período autorizado judicialmente, em flagrante violação ao art. 5º, XII e LVI, da Constituição Federal, bem como ao art. 157 do CPP."

No tocante a aludida pretensão, verifico que o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal a enfrentou de forma exaustiva, conforme se extrai do excerto do judicioso voto condutor proferido pelo eminente Desembargador Relator Willian Silva:

Da nulidade das provas colhidas no celular do acusado em período diverso do autorizado judicialmente.

Para a defesa, "foram utilizados pelo magistrado para valorar o mérito do delito também os diálogos entre Celso Pazito e “Rafael” datados de 25/12/2020 às 07h14min e 05/01/2021, 16/01/2021. Apesar do magistrado a quo ter citado que tais provas são frutos da interceptação telefônica, na verdade, são conversas de WhatsApp (que por si só já seriam ilícitas) e ao contrário do que narra na sentença, não fazem parte do período das interceptações autorizadas por lei".

Aqui, imperioso se faz traçar uma distinção entre quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica. Esta diz respeito à captação da comunicação telefônica em tempo real. Envolve ouvir e/ou gravar, sem o conhecimento dos interlocutores, o conteúdo de conversas realizadas por meio de telefonia. Aquela, por sua vez, refere-se ao acesso a registros já existentes, como dados armazenados em bancos de dados, registros de conexão à internet, entre outros.

Embora, de fato, tenha havido a autorização judicial de interceptação telefônica a partir da data de 15/03/21 (frise-se que houve tal autorização nos autos do processo 0000371-92.2021.8.08.0045, que apura a mencionada tentativa de homicídio), as conversas aludidas pela defesa que datam do ano de 2020 referem-se à quebra de sigilo de dados.

Melhor explicando, as conversas de WhatsApp, por serem armazenadas no dispositivo ou nos servidores da empresa até que sejam excluídas pelo usuário, não se caracterizam como comunicações em tempo real, como ocorre com as ligações telefônicas. Portanto, a captação dessas mensagens não se dá por meio de interceptação, mas sim pela quebra do sigilo dos dados armazenados.

Se a sentença menciona que as conversas entre "Celso Pazito" e "Rafael" foram obtidas por meio de interceptação telefônica, há aí um equívoco material, pois o acesso a essas mensagens, considerando sua natureza e origem, somente poderia ter ocorrido via quebra de sigilo de dados (o que de fato ocorreu).

Todavia, tal erro material não tem o condão de anular o processo, sobretudo considerando que houve autorização judicial para a quebra de sigilo de dados telefônicos.

Nesse particular, a dinâmica dos fatos revelou que quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão e prisão temporária do réu oriundo do processo 0000371-92.2021.8.08.0045, os policiais depararam-se com o aparelho celular de Celso Pazito, percebendo que o objeto continha indícios de prática de outro crime por parte do acusado.

Celso Pazito autorizou o acesso aos dados do telefone (este é outro ponto de irresignação recursal que será tratado adiante). Ainda assim, agindo nas margens da lei, o delegado de polícia requereu e teve o deferimento de acesso aos dados armazenados no celular.

Sobre o tema, vejamos o entendimento da jurisprudência:

[...] A quebra de sigilo de dados telefônicos do celular da ora recorrente, que culminou no oferecimento da denúncia, foi devidamente autorizada judicialmente nos autos n. 5001313-94.2022.8.24.0033, após a apreensão dos celulares, não havendo se falar, portanto, em nulidade das provas decorrentes da medida cautelar. (AgRg no RHC n. 181.877/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

[...] A apreensão e a quebra do sigilo telefônico do celular utilizado pelo réu foram precedidas de autorização judicial, e a utilização de apenas trechos das conversas não invalidam a prova. (AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Logo, não há que se falar em nulidade.

Além disso, a despeito de constar na sentença condenatória a expressão “interceptação telefônica”, conforme evidenciado pelo revisionando no petitório acostado aos autos Id. 14985160, conforme destacado pelo eminente Desembargador Relator do apelo, trata-se de mero erro material, devendo ser lida a referida expressão como quebra de sigilo de dados.

Não se trata, portanto, de inovação no julgado, pois foi devidamente evidenciado, no acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal, a existência de erro material relativa a expressão interceptação telefônica.

Da mesma forma,
inexiste contradição interna, uma vez que a decisão manteve coerência lógica entre as premissas e a conclusão de que as provas são lícitas.

Depreende-se, portanto, que inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Desa Relatora.
É como voto.

Acompanho o E. Relator para NÃO PROVER OS ACLARATÓRIOS.